Tribunal: CARF
Processo: 11080.903873/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.903873/2013-72
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.449 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 11080.903871/2013-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3402-002.438, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta,
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
(...)
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903873/2013-72
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903873/2013-72

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A restituição e/ou ressarcimento de créditos tributários está condicionado à
comprovação da sua respectiva certeza e liquidez. A falta de comprovação do crédito
objeto de Pedido de Ressarcimento, impossibilita o seu deferimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por descrever com exatidão os fatos ocorridos até aquele momento, remete-se ao
relatório do acórdão acima referido, constantes dos autos, como se aqui transcrito fosse.
A Contribuinte recebeu a intimação por edital (Termo de Ciência de Edital
Eletrônico de fls.), apresentando o Recurso Voluntário de fls. (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada de fls. ), pelo qual pede a reforma da decisão pelas seguintes razões:
i) Preliminarmente: Nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação,
desvio de finalidade, prejuízo ao Contraditório, Ampla Defesa e ao Devido Processo
Legal;
ii) No mérito, o cerne da questão se detém à análise da possibilidade de
aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de produtos (soja) adquiridos pela
Contribuinte e equivocadamente destacados por alguns de seus fornecedores como
passíveis de aproveitamento da suspensão prevista no artigo 9o, III, da Lei no
10.925/2004, visto que a empresa Recorrente utiliza tais produtos para revenda, o que
impede a fruição da regra de suspensão pelo fornecedor segundo a legislação de regência;
iii) Não exerce atividade agroindustrial ou utilizou os produtos adquiridos como
insumo na fabricação de quaisquer produtos;
iv) Tem sido aplicada equivocadamente a norma suspensiva;
v) Aplica-se o Princípio da Verdade Material;
vi) Cabe o retorno dos autos à origem para a realização de diligência.

Através da Resolução (de fls.) este Colegiado acompanhou o voto condutor,
convertendo o julgamento em diligência para verificação se as mercadorias adquiridas dos
fornecedores não foram objeto de recolhimento das contribuições, bem como comprovação da
efetiva atividade exercida pela Recorrente, de forma a avaliar o cumprimento dos requisitos da
IN SRF 660/2006.
Com isso, forma determinadas as seguintes providências:
a) Diligencie junto ao estabelecimento da empresa, de forma a constatar a
atividade efetivamente exercida, especialmente se a Recorrente exerce atividade
agroindustrial, bem como se as mercadorias adquiridas poderiam ser classificadas
como insumo na fabricação de produtos, ou se as atividades são apenas de
revenda de mercadorias;
b) Analise os documentos apresentadas pela Recorrente em Recurso Voluntário
(às fls.), apurando eventual direito creditório invocado;
c) Caso necessário, intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e
documentos adicionais que se fizerem necessários;
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903873/2013-72

d) Confirme se houve recolhimento de PIS e COFINS nas operações vinculadas às
Notas Fiscais objeto das glosas efetuadas;
e) Elaborar Relatório Conclusivo sobre as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

A diligência foi cumprida através do Termo de Comunicação e Ciência (às fls.)
com manifestação da Contribuinte apresentada e inserida nos autos (às fls).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3402-002.438, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem
como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Da necessidade de nova conversão do julgamento em diligência.

A empresa acima identificada transmitiu o PER/DCOMP no
05585.15329.100513.1.1.09-5507, pelo qual solicitou o ressarcimento de
créditos vinculados às receitas de exportação com base no disposto no
art. 5o da Lei no 10.637/2002 e no art. 6o da Lei no 10.833/2003, no
montante de R$ 1.339.152,05, relativo a Cofins apurado para o 2o
trimestre de 2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu, em
09/02/2015, Despacho Decisório Eletrônico reconhecendo parcialmente o
direito creditório pelo valor de R$ 335.304,05.
Não foram admitidos créditos da Contribuição referente às aquisições de
mercadorias destinadas à revenda, efetuadas pelos fornecedores com
alíquota zero, com o fim específico de exportação ou com suspensão, nos
termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o da IN 660/2006.
A Lei n.o 10.925/2004 dispõe sobre a suspensão das contribuições para o
PIS e a COFINS, condicionando-a ao processo industrial, como prevê o
artigo 9o, abaixo colacionado:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903873/2013-72

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Já a Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006 assim
prevê:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de
mercadorias classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação
dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1oPara a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3oe 4o.
§ 2oNas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Como observado em decisão recorrida, consta nos autos que as planilhas
demonstrativas que acompanham o Relatório da Ação Fiscal indicam as
glosas efetuadas, onde são declinadas cada uma das respectivas Notas
Fiscais glosadas, com o período, número, valor, nome e CNPJ do
fornecedor.
Observo que a improcedência do pedido pela DRJ de origem teve por
principal motivação a ausência de provas da liquidez e certeza do crédito
invocado. O Ilustre julgador de primeira instância consignou que em
nenhum momento a Contribuinte comprovou suas alegações,
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903873/2013-72

tampouco acostou qualquer documentação para demonstrar que as
operações glosadas de fato não teriam ocorrido com suspensão.
No entanto, o Recurso Voluntário foi instruído com Notas fiscais de
Entrada e Saída (fls. 472 a 582), reiterando a Recorrente que as
operações se referem à revendas de mercadorias adquiridas de terceiros.
E, diante de tais indícios, o julgamento do processo foi convertido em
diligência perante este Tribunal Administrativo, concedendo à parte
a produção das provas necessárias ao deferimento do direito
creditório.
Em cumprimento à Resolução no 3402-002.137 (fls. 585-592), a Unidade
de Origem apresentou nos autos o Termo de Comunicação e Ciência de
fls. 604 a 606 com as seguintes informações:
Conforme já informado no processo 11080-903.882/2013-63, constatamos que a
atividade econômica principal exercida pela empresa, no período compreendido
entre o 1o trimestre de 2008 e o 4o trimestre de 2010 era o COMÉRCIO
ATACADISTA de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do
solo, assim como o comércio atacadista de soja e de outras matérias-primas
agrícolas. E a natureza jurídica da empresa era de cooperativa. A recorrente não
exercia a atividade agroindustrial. Assim, as mercadorias adquiridas não
poderiam ser classificadas como insumo na fabricação de produtos, sendo
adquiridas para revenda.
Nas notas fiscais de fls. 504 a 511 consta como emitente Leindecker & Cia Ltda
do município de Carazinho/RS, nas notas fiscais de fls. 502 e 512 a 528 consta
como emitente Giovelli e Cia Ltda do município de Santo Ângelo/RS, nas notas
fiscais de fls. 486 a 499 e 539 a 548 consta como emitente Câmara
Agroalimentos S/A do município de Santa Rosa/RS, na nota fiscal eletrônica de
fl. 529 consta como emitente Cotribá – Cooperativa Mista General Osório Ltda
do município de Cruz Alta/RS, e como destinatário de todas as notas fiscais
citadas a filial da interessada no município de Rio Grande/RS. Nas notas fiscais
de produtor de fls. 474 a 475 consta como emitente Faz do Salso Agricultura e
Pecuária Ltda do município Arroio Grande/RS, nas notas fiscais de produtor de
fls. 473 e 476 consta como emitente Fundação Dr. Carlos Barbosa Gonçalves do
municípoio de Jaguarão/RS, e como descrição do produto de todas as notas
fiscais citadas “soja tipo exportação”. Nas notas fiscais de fls. 500 a 501 e
530 a 538 consta como emitente Cocevil Comércio de Cereais Ltda do
município de Tupancireta/RS e como destinatário a filial da interessada no
município de Rio Grande/RS.
Nas aquisições de soja das notas fiscais acima citadas, trata-se de
mercadoria destinada à exportação. Todas as aquisições de soja foram
remetidas para a filial da interessada no município portuário de Rio
Grande/RS, porto no qual o contribuinte efetua as suas exportações. Em
várias notas fiscais consta a expressão “venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, Lei 10.925/2004”.
Os fornecedores do contribuinte apenas se equivocaram na especificação do
dispositivo legal correspondente, deveria ter sido citado como dispositivo legal o
art. 40 da Lei 10.865/2004 e não a Lei 10.925/04.
A interessada recebeu entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010, em períodos de
fornecimento de soja distintos, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas
e notas fiscais de aquisição de soja do mesmo fornecedor onde constava o
dispositivo legal da suspensão de forma incorreta.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903873/2013-72

Era obrigação da interessada informar os seus fornecedores do equívoco. O
contribuinte manteve esta situação durante todo o período fiscalizado, só para
dizer depois que teria direito ao crédito.
Nos documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de venda do contribuinte
de fls. 478 e 481 a 485, consta como endereço do emitente o município de
Palmeira das Missões/RS e o destinatário BSBIOS Ind. E Com. de Biodiesel Sul
Brasil SA do município de Passo Fundo/RS, no documento auxiliar de nota fiscal
eletrônica de venda da interessada de fl. 479, consta como endereço do emitente
o município de Palmeira das Missões/RS e o destinatário Olfar Ind. E Com. De
Óleos Vegetais do município de Erexim/RS. Consultando-se as notas fiscais
eletrônicas, constatamos que as vendas da interessada foram efetuadas sem o
pagamento da Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS. O valor das
contribuições se encontra zerado nas notas fiscais. Em anexo, fls. 596 a 603, as
notas fiscais eletrônicas correspondentes aos documentos auxiliares de nota
fiscal eletrônica de fls. 478 e 479.
Conforme determinação do inciso II do § 4° do art. 8° e do § 4° do art. 15 da Lei
n 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça atividade
agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, deverão estornar os
créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência das
contribuições. Os documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de venda da
interessada de fls. 472, 477 e 480 se referem à revenda de milho indústria. Não
houve glosa de milho indústria no período fiscalizado. Desta forma, as
conclusões do Despacho Decisório de fl. 320 e Relatório Fiscal de fls. 332 a 335
devem ser mantidas.
Não houve recolhimento da Contribuição de PIS/PASEP e da COFINS nas
operações vinculadas às notas fiscais objeto das glosas efetuadas. (sem destaque
no texto origina)
Ocorre que em julgamento ao PAF no 11080.903882/2013-63, referente à
mesma Contribuinte, este Colegiado concluiu pela necessidade de
diligência através da Resolução no 3402-002.341, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, cujo voto esta relatora
acompanhou integralmente, uma vez que a Autoridade Fiscal afirmou em
Relatório de Diligência Fiscal, que a suspensão seria pelo artigo 40 da
Lei 10.865/2004, considerando que as mercadorias são destinadas à
exportação.
De fato, todas as aquisições de soja foram remetidas para a filial da
Recorrente, localizada no município portuário de Rio Grande/RS, porto
no qual o contribuinte efetuaria as exportações, como observado em
diligência. Todavia, a Recorrente alega não se tratar de empresa
preponderantemente exportadora, motivo pelo qual não deve ser aplicada
a suspensão do artigo 40 da Lei 10.865/2004.
Diante de tal impasse e, nos moldes já decididos por este Colegiado em
outro processo da mesma Contribuinte (Resolução no 3402-002.341),
como acima mencionado, antes de proceder ao julgamento é importante
elucidar a duvida sobre a destinação das mercadorias, ou seja, se
realmente é revendida no mercado interno ou exportada.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903873/2013-72

Portanto, entendo razoável novamente converter o julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a)
Intimar a Recorrente para comprovar se as mercadorias são de fato
revendidas no mercado interno;
b)
Analisar a documentação constante dos autos e outros documentos
porventura
apresentados
pela
Recorrente,
manifestando-se,
conclusivamente, se a Contribuinte é pessoa jurídica preponderantemente
exportadora e faz jus à suspensão das contribuições, conforme determina
o artigo 40 da Lei 10.865/2004;
c)
Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para
constatação especificada nesta Resolução;
d)
Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e
resultado da diligência;
e)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias;

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos
a este Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital